Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO. PREJUDICADO O RECURSO.
1. Da qualificação na inicial, extrai-se que a apelante/autora tem domicílio em Lagoa da Prata/MG. Verifica-se, a propósito, em consulta aberta à rede, a existência de três agências do banco apelado no município da autora. E, nos termos do art. 75, § 1o do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
2. A ação, no entanto, foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília; nenhuma informação no processo a justificar a correlação entre a relação estabelecida e o foro de ajuizamento, que não é o domicílio das partes, nem foro de eleição, muito menos local de cumprimento da obrigação.
3. Por se tratar de clara situação de escolha aleatória do foro, sem amparo normativo ou justificável adequado, em preterição ao juízo natural, admitida, excepcionalmente, a declinação de ofício.
4. Em relações consumeristas, a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o domicílio do consumidor. Assim, a competência deve ser declinada em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Lagoa da Prata/MG, que é o local de domicílio do autor/consumidor.
5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Prejudicado o recurso.